Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento do serviço; b) revisar as contas de consumo dos meses de abril, maio e junho de 2020; e, c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, isto em razão de cobranças exorbitantes e sem motivo aparente pelos serviços de água e esgoto.
2. No caso concreto, a CAESB não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança.
3. De outro lado, observa-se que a parte autora contratou a empresa “Caça vazamentos”, produzindo prova pela ausência de irregularidade no apartamento que justifique o valor excessivo da conta de água (ID 21287089), tendo a empresa apurado não haver qualquer vazamento no imóvel.
4. Assim, para retornar ao status quo ante, mostra-se correta a sentença ao condenar a ré em se abster de fazer novas cobranças, sob pena de multa, revisar as faturas de valores exorbitantes e emitir novas faturas no valor reajustado à média cobrada nos últimos doze meses. Também cabível o ressarcimento dos valores despendidos pela autora para a detecção do vazamento, uma vez que não se constatou qualquer responsabilidade da parte autora quanto ao excessivo consumo medido.
5. Recurso da ré conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento. Sentença mantida.